Tribunal: TJSP
Processo: 2072322-81.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: análise do pedido de progressão de regime e excesso de prazo na execução. Descabimento.
Excesso de prazo: não verificado. Incidente com regular processamento. Medidas já adotadas para regularização dos autos e apreciação do requerimento.
Regular tramitação do processo. Ausência de comprovação do descaso do aparelho jurisdicional.
Progressão de regime: análise do pedido que

Ementa:
Habeas Corpus: análise do pedido de progressão de regime e excesso de prazo na execução. Descabimento.
Excesso de prazo: não verificado. Incidente com regular processamento. Medidas já adotadas para regularização dos autos e apreciação do requerimento.
Regular tramitação do processo. Ausência de comprovação do descaso do aparelho jurisdicional.
Progressão de regime: análise do pedido que implicaria em supressão de instância.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Ordem denegada.